Tribunal: TCU
Processo: 013.941/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais, concedendo-lhes registro, os atos de concessão pensão civil em benefício de Haidee Campos de Figueredo civil (e-Pessoal 60.454/2021 - inicial); Almerinda Pereira Rodrigues (e-Pessoal 60.987/2021 - inicial); Eliete Correa de Carvalho Batista (e-Pessoal 68.774/2021 - inicial); e Delma Regina dos Santos Gomes (e-Pessoal 130.967/2021 - inicial); 9.2. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de pensão civil em benefício de Celia de Oliveira Costa (e-Pessoal 138.928/2021 - inicial); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício de Celia de Oliveira Costa, livre da irregularidade apontada, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, os comprovantes de notificação; e 9.5. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.